Tribunal: TJDFT
Processo: 0717861-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CINCO VÍTIMAS) E CORRUPÇÃO DE MENORES. SUBTRAÇÃO DE BENS DE CINCO VÍTIMAS QUE ESTAVAM NO INTERIOR DE UM ÔNIBUS, EM CONCURSO DE PESSOAS, INCLUSIVE UM MENOR, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIME PATRIMONIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, e pelo perigo que o estado de liberdade do paciente representa para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
2. No caso dos autos, necessária a prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, diante da suposta prática de roubo em concurso de agentes, inclusive um menor de idade, em que perpetrada a grave ameaça com o uso de arma de fogo para intimidar os passageiros de um ônibus e subtrair os seus bens. Além da gravidade concreta do delito, a prisão também se justifica pela reiteração delitiva do paciente que, com 20 anos de idade, responde a outra ação penal pela suposta prática de roubo circunstanciado com mesmo modus operandi, indicando que sua liberdade oferece risco à ordem pública.
3. As circunstâncias do caso concreto e a reiteração delitiva justificam a necessidade e adequação da privação da liberdade do paciente em prol de se garantir a ordem pública e revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
4. Consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente.
5. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.